Tribunal: TJBA
Processo: 8063405-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063405-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HIGO PISSINATI SOARES

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE.
TEMA 476/STF. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito do impetrante à realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF), no concurso público para o cargo de Guarda Municipal, com fundamento na Teoria do Fato Consumado e na alegada irregularidade na inversão da ordem dos exercícios do TAF. A sentença ratificou liminar anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da alteração da ordem de realização dos exercícios físicos do TAF em razão de condições climáticas; (ii) definir se é aplicável a Teoria do Fato Consumado para justificar a manutenção do direito à reaplicação do teste após a cassação da liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 476), firmou entendimento no sentido de que não se aplica a Teoria do Fato Consumado para consolidar situações jurídicas precárias decorrentes de liminares posteriormente cassadas em concursos públicos.
A liminar que amparava o direito do impetrante à realização de novo TAF foi cassada em decisão colegiada anterior à prolação da sentença, o que afasta a possibilidade de configuração de fato consumado.
A Administração Pública alterou a ordem dos exercícios do TAF por motivo de força maior (chuvas intensas), buscando preservar a integridade física dos candidatos, medida respaldada no item 2.9 do Edital de Abertura nº 01/2019 e, portanto, em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.
A alegação de prejuízo decorrente da alteração da ordem das provas é desprovida de prova pré-constituída, sendo insuficiente para demonstrar violação a direito líquido e certo.
A reprovação do impetrante decorreu de desempenho insuficiente em exercício distinto da corrida (flexão dos membros superiores), o que o exclui do alcance da Recomendação nº 003/19 do Ministério Público do Estado da Bahia, que autorizava novo TAF apenas para os inaptos na prova de corrida.
A jurisprudência desta Corte rechaça a tese de que a modificação da ordem dos exercícios físicos em situações análogas, desde que motivada e previamente comunicada, constitua ilegalidade ou configure prejuízo apto a ensejar nova oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Não se aplica a Teoria do Fato Consumado para assegurar a manutenção de efeitos de liminar precária revogada em concurso público.
A alteração da ordem de exercícios do Teste de Aptidão Física, motivada por condições climáticas e em conformidade com o edital, não configura violação a direito líquido e certo.
A simples alegação de prejuízo sem comprovação efetiva e sem nexo causal com a reprovação no TAF não enseja a reaplicação do teste.
Recomendação administrativa que autoriza novo TAF apenas para reprovados em prova específica não se estende a candidatos eliminados por desempenho insuficiente em outras etapas do teste.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 07.08.2014, DJe 30.10.2014 (Tema 476 – Repercussão Geral); STJ, RMS nº 36.064/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 22.06.2017; TJ-BA, Apelação nº 8076175-17.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Teixeira, j. 30.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8088703-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 07.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8063405-89.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, como Apelado,
HIGO PISSINATI SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça